Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DIVERGÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em sede da liquidação individual de sentença coletiva, pela qual homologados os cálculos do perito judicial e declarado liquidado o julgado.
2. As matérias referentes ao chamamento ao processo da União e do BACEN e à competência do juízo já foram decididas pela Quinta Turma Cível quando do julgamento de anterior agravo de instrumento. Assim, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.
3. Insubsistentes os argumentos do agravante relativos a a) não comprovação de ser o agravado o mutuário da operação objeto da lide; b) fragilidade da documentação probatória da existência da Cédula Rural; c) não efetivação em laudo pericial de dedução de algumas concessões efetuadas ao mutuário. 3.1. E considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita no âmbito da Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não por aqueles aplicados pela Justiça Federal.
4. Quanto a juros, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento, e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença (como pretende o agravante), tampouco do pagamento a maior pelo mutuário (como fixado no laudo). 4.1. Assim, constatado que a incidência dos juros de mora nos cálculos realizados pela Perita referiram-se “a partir do pagamento a maior pelo mutuário”, e não a partir da citação na fase de conhecimento (21/07/1994), em princípio, há indicativos de que os cálculos não podem ser homologados da forma que estão.
5. Incabível a condenação por litigância de má-fé dos agravantes, conduta que mais se assemelha a mero exercício do direito de recorrer.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.